Tribunal: TJDFT
Processo: 0703628-06.2022.8.07.0004
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. AUTOMÓVEL. PRELIMINAR. INTEMPESTIVIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. AUSÊNCIA DE DOLO. INOCORRÊNCIA. FIRME ACERVO PROBATÓRIO. CIÊNCIA DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. DOLO AFERIDO PELAS CIRCUNSTÂNCIAS DO FATO CRIMINOSO. DOSIMETRIA. FRAÇÃO DE AUMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I – Caso em exame:
1. Cuida-se de apelação em face da sentença que condenou o réu pela prática do crime de receptação.
II – Questões em exame:
2. As questões em discussão consistem em analisar: (i) tempestividade do recurso; (ii) suficiência de provas para fundamentar a condenação, em observância ao disposto no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal e (iii) revisão da dosimetria da pena.
III – Razões de decidir:
3. Não há que falar em intempestividade do recurso se, no caso, foi expedido edital de intimação do réu com o prazo de 90 (noventa) dias. Após o transcurso desse prazo, sem manifestação, publicada outra intimação e, nessa oportunidade, a Defesa constituída recorreu da sentença.
4. No crime de receptação, o dolo é aferido pelas circunstâncias do caso concreto, as quais demonstram o elemento subjetivo do tipo penal, qual seja: adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime.
5. Apreendido o bem de origem ilícita na posse do acusado, compete a ele apresentar provas de que acreditava na origem lícita, afastando o dolo de receptação, pois, diante da impossibilidade de adentrar-se no ânimo do agente, o dolo ou a culpa devem ser extraídos de elementos externos, cabendo a cada uma das partes comprovar o alegado, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal.
6. Doutrina e jurisprudência admitem como critérios para a dosimetria na pena, na primeira fase, tanto o incremento da pena em 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima como de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as sanções mínima e máxima do tipo, logo, deve ser adotado aquele que for mais benéfico ao réu, excetuados os casos em que a aplicação do critério menos favorável tenha sido feita de forma fundamentada, para justificar a exasperação mais severa da pena inicial.
IV. Dispositivo:
7. Recurso parcialmente provido.